Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700062-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO DE SOUZA BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO DE SOUZA BORGES em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, nos autos do processo 0716956-60.2023.8.07.0006, no qual pretende a suspensão dos descontos que vêm sendo realizados em sua conta bancária pelos agravados e a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições, ID. 54747133, nos seguintes termos: “O feito tramitará 100% digital. Altere-se a classe para procedimento comum cível. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 6.600,00 em 2023). Assim, não faz jus ao benefício requerido. Importa mencionar, ainda, que o autor, além de ser subtenente em reforma, exerce a profissão de advogado, o que faz crer que possui outra fonte de renda, além do rendimento indicado no documento de Id. 181254544. Pelo exposto, INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Emende-se a petição inicial para comprovar o requerimento de suspensão dos descontos nos termos da Resolução 4.790/2020 do BACEN. Não comprovado o requerimento e o transcurso do prazo estabelecido na Resolução referida, a antecipação de tutela será indeferida. Prazo: 15 dias”. Alega o agravante, em suas razões recursais (ID. 54747130), que embora seu salário líquido supere o importe de cinco salários mínimos, grande parte do valor creditado em sua conta bancária tem sido descontado pelos agravados em percentual acima do previsto em lei, inclusive, às vezes, em sua integralidade, o que lhe tem causado grande dano, uma vez que fica impossibilitado de honrar com seus outros compromissos. Afirma que, por esta razão, não tem condições de arcar com as despesas do processo. Assevera que não exerce a profissão de advogado, senão em causa própria ou em benefício de algum parente hipossuficiente, sem ônus. Defende que, para análise do pedido de concessão do benefício não se deve avaliar apenas o salário bruto da parte, mas, também, suas despesas mensais, e que a mera declaração de hipossuficiência é o suficiente para a sua concessão. Requereu o deferimento do efeito ativo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas do processo. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital